Tribunal: TJDFT
Processo: 0751735-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, DO STJ. REGIME ABERTO. RÉ REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou as apelantes nas sanções do artigo 155, § 4o, IV do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, na forma do art. 70 do Código Penal.
2. As apelantes, juntamente com uma adolescente, subtraíram 23 (vinte e três) desodorantes e um creme depilatório de um supermercado, sendo flagradas pelo funcionário de prevenção de perdas e seguranças do shopping.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) Definir se a pena deve ser reduzida abaixo do mínimo legal com o reconhecimento da atenuante da confissão. (ii) Estabelecer se o regime prisional deve ser alterado para aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação está amparada em prova segura da autoria e materialidade.
5. Inviável a fixação da pena intermediária abaixo do patamar mínimo legal em face da incidência das atenuantes descritas no Código Penal, conforme a Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça que se encontra em sintonia com o Tema de Repercussão Geral no 158 e com a mais atualizada jurisprudência desta Corte de Justiça.
6. Mesmo sendo a pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos, tratando-se de apelante reincidente, cabível o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, caput e § 2o, "c", do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. A reincidência autoriza o estabelecimento do regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena."
Dispositivos relevantes citados: art. 155, § 4o, IV do CP; art. 244-B da Lei n. 8.069/90; art. 70 do CP; art. 44 do CP; art. 33 do CP.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 231 do STJ; RE 597270 QORG do STF; AgRg no HC n. 773.614/SP do STJ; AgRg no HC n. 809.166/SP do STJ; Acórdão 1719903 do TJDFT; Acórdão 1831296 do TJDFT.